Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001568-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADALGISA RIBEIRO AGUIAR DE ARRUDA - CPF: 073.608.458-40 (AGRAVADO), RAFAEL ARCANJO DE ARRUDA NETO - CPF: 058.769.531-56 (AGRAVADO), CLARA RIBEIRO AGUIAR FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 058.769.451-37 (AGRAVADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção e/ou o restabelecimento dos agravados como beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão (Contrato no 1862), nas mesmas condições de cobertura vigentes à época do falecimento do titular, mediante pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a limitação contratual de 24 meses para manutenção após o óbito, a inexistência de vínculo dos agravados com a entidade contratante (AMU), o caráter personalíssimo do contrato (art. 607 do CC) e a vedação de transferência de titularidade (art. 35, § 5o, da Lei no 9.656/98), pleiteando a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se os dependentes de titular falecido têm direito à manutenção em plano de saúde coletivo por adesão, sem limitação temporal, mediante assunção integral das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para concessão da tutela de urgência.

O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, desde que assumam o pagamento integral, nas mesmas condições de cobertura.

A Súmula Normativa no 13 da ANS dispõe que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, garantindo aos dependentes já inscritos a manutenção das condições contratuais mediante assunção das obrigações.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de manutenção dos dependentes no plano após o falecimento do titular, nos termos dos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/98.

A limitação temporal de 24 meses imposta por cláusula contratual revela-se, em cognição sumária, contrária ao art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 e à regulamentação da ANS, configurando restrição indevida ao direito de permanência.

A alegação de ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não afasta, em tese, o direito à manutenção, especialmente quando já integravam o plano anteriormente e assumem integralmente as mensalidades.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de interrupção de tratamentos médicos, notadamente em relação à agravada idosa, além da sujeição a novas carências e reajustes por faixa etária em eventual contratação de novo plano.

A medida é reversível e não há demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro, pois os agravados permanecem adimplentes e assumem integralmente o custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido a permanência em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições contratuais, mediante assunção integral das mensalidades.

A limitação temporal contratual para permanência de dependentes após o óbito do titular mostra-se incompatível, em análise sumária, com a legislação de regência e a regulamentação da ANS.

Configura-se o perigo de dano quando a exclusão do plano de saúde pode comprometer a continuidade de tratamentos médicos e impor novas carências e reajustes por faixa etária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 607; Lei no 9.656/98,
arts
. 30, § 3o, 31 e 35, § 5o; Lei no 10.741/2003; Súmula Normativa no 13 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339885/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/12/2023; TJSP, AI no 2274559-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25/03/2024; TJRJ, AI no 0088858-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1001568-46.2026.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

x

CLARA RIBEIRO AGUIAR FIGUEIREDO DE ARRUDA e outros

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1116928-37.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha e/ou restabeleça os agravados como beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão (Contrato no 1862), nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato com o titular falecido, mediante o pagamento integral das mensalidades pelos requerentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma também não estar demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o contrato prevê expressamente a limitação do período de manutenção do benefício ao prazo de 24 meses após o falecimento do titular.

Acrescenta que os agravados não possuem vínculo com o órgão contratante, qual seja, a Associação dos Médicos da Unimed – AMU, e defende a existência de distinção entre os regimes jurídicos aplicáveis aos contratos individuais e coletivos de plano de saúde.

Alega, ainda, que o falecimento do titular extingue o contrato de prestação de serviços, dado o seu cará
ter personalíssimo, conforme o artigo 607 do Código Civil, e que é vedada a transferência da titularidade do plano para terceiros, nos termos do artigo 35, § 5o, da Lei no 9.656/98.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência concedida.

Por decisão de ID 341983897, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
347298891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha e/ou restabeleça os agravados como beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão (Contrato no 1862), nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato com o titular falecido, mediante o pagamento integral das mensalidades pelos requerentes,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela legislação específica (art. 30, §3o da Lei 9.656/98), pela S
úmula Normativa no 13 da ANS e pela jurisprudência consolidada do STJ, que asseguram o direito de permanência dos dependentes no plano de saúde após o fal
ecimento do titular, mediante assunção das obrigações contratuais.

A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece expressament
e em seu art. 30, §3o:

"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Complementando tal dispositivo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Súmula N
ormativa no 13, que dispõe:

"O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contrato
s firmados a qualquer tempo."

Da interpretação sistemática desses dispositivos, extrai-se que o ordenamento jurídico assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, nas
m
esmas condições contratuai
s, mediante assunção das obrigações decorrentes, sem qualquer limit
ação temporal arbitrária.

No caso em análise, res
tou incontroverso que
os agravados
era
m
dependente
s
do plano de saúde contratado p
elo
falecido junto à Associação dos Médicos da Unimed (AMU), e que, após o óbito, pass
aram
a assumir integralmente o pagamento das mensalidades, mantendo-se adimplente
s.

A agravante, contudo, direcionou a agravada a um produto temporário denominado "benefício óbito", com vigência limitada a 24 meses, ao término do qual seria automaticamente excluída do plano, sob o argumento de que tal procedimento estaria amparado em
cláusula contratual.

Ocorre que tal limitação temporal
, ao que tudo indica,
contraria o disposto no art. 30, §3o da Lei 9.656/98 e na Súmula Normativa no 13 da ANS, revelando-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada à consumidora e restr
ingir direito fundamental inerente à natureza do contrato.

Quanto à alegação de ausência de vínculo da agravada com a entidade contratante (AMU), tal argumento não se sustenta,
pois
a jurisprudência tem relativizado essa exigência em casos de falecimento do titular, especialmente quando o dependente já integrava o plano por longo período, como no caso em análise.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO
ART.
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da manutenção dos dependentes do falecido no plano de saúde, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos
arts
. 30 e 31 da Lei n. 9 .656/1998.3. Tratando-se de ex-empregado aposentado na data do óbito, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei
n .
9.656/1998, que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado.4. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339885 SP 2023/0127851-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Insurgência da parte ré. Autora que era dependente em plano de saúde. Concessão de prazo de remissão após óbito do titular. Pedido de manutenção do plano de saúde após período de
remissão.
Presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2274559-07 .2023.8.26.0000 Santos, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO.
ÓBITO DA TITULAR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE AO AGRAVADO, QUE ERA DEPENDENTE DE SUA ESPOSA (TITULAR DO PLANO), NOS MESMOS MOLDES ORIGINAIS, CONDICIONADA TAL COBERTURA AO PAGAMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE CORRESPONDENTE. COM O FALECIMENTO DA TITULAR, O AGRAVADO PERMANECEU POR 05 ANOS SEM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO (CLÁUSULA 93).
SÚMULA ANS No 13/2010 QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO DEPENDENTE DE PERMANECER NO MESMO PLANO E SOB AS MESMAS CONDIÇÕES APÓS O FIM DO PERÍODO DE REMISSÃO, APLICANDO-SE DE MANEIRA ANÁLOGA AOS PLANOS
COLETIVOS.
ARTIGO 30, § 3o, QUE RECONHECE O DIREITO DE MANUTENÇÃO DO PLANO OU SEGURO PRIVADO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
( RESP
No 1.871.326/RS) E DO
TJRJ .
DECISÃO AGRAVADA

QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 59 DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00888583620228190000 2022002121218, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 01/03/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 07/03/2023)

No que tange ao perigo de dano, este é evidente, pois a exclusão dos agravados do plano de saúde comprometeria a continuidade dos tratamentos médicos em curso, especialmente considerando que a primeira agravada é pessoa idosa, com 62 anos de idade, o que atrai a proteção especial do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Ademais, caso fossem excluídos do plano, os agravados teriam que contratar novo plano de
saúde, sujeitando-se a novas carências e preços possivelmente mais elevados por mudança de faixa etária, o que poderia inviabilizar o acesso aos serviços de saúde.

Por fim, não há que se falar em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que a
parte
agravada assume integralmente o pagamento das mensalidades, mantendo-se adimplente, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre efetivo prejuízo à agravante.

Diante desse contexto, a decisão agravada, ao determinar a manutenção da
parte
agravada no plano de saúde nas mesmas condições contratuais vigentes à época do falecimento do titular, encontra-se em plena consonância com a legislação de regência, com a regulação da ANS e com a jurispr
udência dominante, não havendo razão para sua reforma.

Ante
o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026